Tribunal: TJDFT
Processo: 0743542-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. GARANTIA À EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE ESCOLAR. ART. 208, XXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA. DECRETO N. 977/93. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DESTINADA AOS DEPENDENDES DE SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ A FAIXA ETÁRIA DOS SEIS ANOS DE IDADE. GARANTIA ASSEGURADA POR MEIO DE NORMA REGULAMENTADORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que determinou ao réu que se abstenha de promover descontos no contracheque da autora, a título de cota-parte para custeio de auxílio-creche, bem como a restituir as quantias descontadas, na importância de R$ 2.191,42 (dois mil, cento e noventa e um reais, e quarenta e dois centavos), além das parcelas que vencerem no curso do processo.
2. Sustenta o Distrito Federal a inépcia da petição inicial, sob a alegação de que além de a planilha acostada pela servidora (ID 25042594) não apresentar devidamente o percentual de desconto conforme sua faixa salarial/vencimento, o juízo de origem não teria observado o limite constitucionalmente previsto para a concessão do auxílio-creche. Não obstante, a planilha considerada pelo juízo de origem foi aquela colacionada pelo Distrito Federal (ID 25042599) e, a respeito do limite etário a ser considerado na hipótese dos autos, a matéria diz respeito ao mérito, a ser oportunamente apreciada. Preliminar rejeitada.
3. Extrai-se dos autos que a parte autora integra os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 25042592), órgão do sistema de segurança pública organizado e mantido pela União, sujeito a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965).
4. Conforme dispõe o art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 IV da Lei 8.069/1990 (ECA), é dever do Estado assegurar à criança a garantia à educação infantil em creche e pré-escola. Ressalta-se que as disposições contidas no artigo 7o e seus incisos, da Constituição Federal, consistem em um mínimo existencial, composto por direitos e garantias nas quais o Estado possui o compromisso de observar e tutelar por intermédio de sua prestação positiva, não podendo ser restringidas por legislações infraconstitucionais.
5. Por consistirem em normas de eficácia limitada, as disposições previstas no artigo 7o da Constituição dependem de normatividade ulterior para regulamentá-las e lhes conferir eficácia. Assim, no âmbito federal, foi editado o decreto n. 977/2013, que dispôs acerca da assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e estabeleceu, em seu artigo 4o, que a assistência pré-escolar alcançaria os dependentes na faixa etária compreendida desde o nascimento até os seis anos de idade. Verifica-se, portanto, que além de a referida norma não apenas assegurar a garantia esperada, distendeu-a, de modo que o mínimo existencial foi suplantado, conferindo-lhe maior efetividade e se amoldando, assim, à finalidade da norma constitucional, razão pela qual não se sustenta a argumentação de que assistência pré-escolar deveria se limitar aos cinco primeiros anos do dependente do servidor público.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal. Arcará o recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.